Tribunal: TJDFT
Processo: 0003470-13.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INQUIRIÇÃO DO RÉU PELO JUIZ. ARTIGO 473 DO CPP. POSSIBILIDADE. ORFANDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO.

1. As inovações trazidas pela Lei 13.964/2019 não implicaram alteração na forma de inquirição das testemunhas e do acusado, previstas nos artigos 186, 187, 188 e 473, todos do Código de Processo Penal.

2. Mesmo com a alteração promovida pela Lei 11.690/2008, que alterou o artigo 212 do Código de Processo Penal no tocante ao interrogatório no âmbito do procedimento comum, no rito do Tribunal do Júri persiste a ordem de inquirição iniciada pelo Juiz.

3. Tendo o juiz procedido o interrogatório do réu de forma imparcial e com prévia advertência ao direito de permanecer em silêncio, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

4. Devem ser valoradas negativamente as consequências do crime quando a conduta do réu gera a orfandade do filho em comum entre o réu e a vítima, pois com apenas 4 anos foi impedido do convívio de sua mãe e de desenvolver uma relação paterna saudável.

5. Apelação conhecida e desprovida.